Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-48.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000121-48.2020.8.14.0006

APELANTE: MIQUEIAS BRABO DA SILVA, SILAS FURTADO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0000121-48.2020.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA - 5ª VARA CRIMINAL.

APELANTE: MIQUEIAS BRABO DA SILVA.

ADVOGADO: EDUARDO MENDONÇA DA SILVA, OAB-PA Nº 28.397.

APELANTE: SILAS FURTADO OLIVEIRA.

DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÕES.
QUESTÃO PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. OFENSA AO ART. 362 DO CPP
. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A SUA FORMA TENTADA. DIMINUIÇÃO PENA REFERENTE A TENTATIVA.
DOSIMETRIAS DAS PENAS APLICADAS. ERRO
IN JUDICANDO.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

DECISÃO UNÂNIME.

1
. Recorrente devidamente citado, com a defesa apresentando resposta escrita inicial, sendo-lhe decretado a revelia por ter mudado de endereço sem comunicar o juízo, não havendo que falar em nulidade por ausência de citação.

2.
A teoria que prevalece nos nossos Tribunais Superiores, é a da
amotio
ou inversão da posse ou ainda
aprehensio,
pela qual o crime de roubo ou de furto resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse da
res
), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta.

O delito de roubo restou perfeitamente consumado, mormente considerando a prova oral colhida em juízo, evidenciando que os apelantes tiveram a posse dos bens roubados, ainda que por breve espaço de tempo, sendo presos pelos policiais após a consumação do delito, não cabendo assim a aplicação da tese de diminuição da pena em face da tentativa delitiva.

3.
A
fixação da pena-base foi aplicada dentro do Princípio da Proporcionalidade, considerando que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas, para as hipóteses em que, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, não ocorreu no caso da sentença condenatória dos autos.

O
quantum
de aumento a ser implementado, em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito a discricionariedade do magistrado sentenciante, dentro dos limites legais. Como se verifica, na pena-base do art. 59 do CP, o magistrado de 1º grau, analisou uma circunstancial judicial desfavorável. É pacífico que, basta a existência de uma circunstância para o afastamento da pena base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA.

4
. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Belém, 16 de março de 2022.

Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0000121-48.2020.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA - 5ª VARA CRIMINAL.

APELANTE: MIQUEIAS BRABO DA SILVA.

ADVOGADO: EDUARDO MENDONÇA DA SILVA, OAB-PA Nº 28.397.

APELANTE: SILAS FURTADO OLIVEIRA.

DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Miqueias Brabo da Silva (1º apelante),
por intermédio de Advogado, e
Silas Furtado Oliveira (2º apelante)
, por meio da Defensoria Pública,

interpuseram apelações criminais contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às penas de:

a)

Miqueias Brabo da Silva (1º apelante):
06 (seis) anos de reclusão, sob regime inicial semiaberto, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa;

b)

Silas Furtado Oliveira (2º apelante)
:
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“Narra a peça informativa que, no dia 04 de janeiro de 2020, por volta das 16:50 Horas, em via pública deste Município de Ananindeua/PA, mais especificamente às proximidades da Eletronorte. na Avenida Independência, os ora Denunciados Miqueias Brabo da Silva e Silas Furtado Oliveira, acima qualificados, foram presos em flagrante delito pelo Crime de Roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no Artigo 157, §2" do Código Penal”

Inconformado com a r. sentença o apelante
Miqueias Brabo da Silva (1º apelante),
argui, preliminarmente, nulidades absolutas e insanáveis.

No mérito, pugna pela desclassificação do crime de roubo para a forma tentada. Subsidiariamente, seja aplicada a diminuição referente à tentativa.

Postula ainda:

“c) Na remota hipótese de ser mantida a r. sentença, requer seja afastada a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma; seja reconhecida a tentativa; bem como redimensionada a pena, eis que na aplicação da dosimetria, no que diz respeito às circunstâncias judiciais do art. 59, CP fora aplicada pena acima do mínimo sem fundamentação.”

Por fim, argumenta, em acolhimento as teses defensivas, o direito do recorrente iniciar cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

Por sua vez, o acusado
Silas Furtado Oliveira (2º apelante
), requer:
“
tenha a sua PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, bem como O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, por não haver fundamentação idônea e elementos nos autos que pudesse valorar negativamente tal circunstância, nos termos acima explicitados;”

Em contrarrazões, o
Parquet,
rechaçou

as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves opinou

pelo conhecimento e desprovimento dos dois recursos defensivos
.

É O RELATÓRIO.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

VOTO.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos.

QUESTÃO PRELIMINAR.

NULIDADE DA CITAÇÃO. OFENSA AO ART. 362 DO CPP, apresentado pela defesa do apelante Miqueias.

O Advogado do recorrente MIQUEIAS BRABO DA SILVA alega que, houve nulidade da citação do apelante, pois não teria sido citado para a audiência do dia 30/06/2020, assim como sua defesa não foi intimada para o ato, tendo sido cerceado o seu direito.

Não deve prosperar a questão preliminar referente a nulidade pleiteada. Toda e qualquer arguição de nulidade processual, absoluta ou relativa, precisa da demonstração do efetivo prejuízo sofrido, por parte de quem alega. Assim, transforma tal requisito, em condição de existir concretamente, a comprovação da nulidade arguida.

Na análise dos autos observa-se que o recorrente foi citado em 12/02/2020, conforme se observa na certidão do Sr. Oficial de Justiça, à fl. 06, no ID nº 6084746, onde reportou que solicitava o patrocínio da Defensoria Pública, sendo ainda intimado da audiência designada para o dia 17/03/2020. Verifica-se, ainda, que a Defensoria pública apresentou resposta escrita em relação ao apelante em 03/03/2020 (ID nº 6084747, págs. 1-3).

Como se observa da análise dos autos, o requerente foi devidamente citado, foi intimado para a audiência do dia 17/03/2020 e estava devidamente assistido, à época da instrução criminal, pela Defensoria Pública, que apresentou resposta escrita a acusação, não comparecendo a audiência de instrução e julgamento e não apresentando justificativa para a sua ausência.

Em face das presentes argumentações não merece acolhimento a questão preliminar arguida de nulidade de citação, pois o recorrente foi devidamente citado. Não há demonstração de prejuízo efetivo sofrido pela defesa do apelante, não havendo comprovação da nulidade arguida.

Observa-se na certidão do Sr. Oficial de Justiça que para a audiência do dia 30/06/2020 (ID nº 6084783, págs. 04-05),
Miqueias Brabo da Silva
não foi localizado no seu endereço dos autos, tendo o Sr. Oficial de Justiça repassado informações da genitora do apelante que ele se encontrava trabalhando no momento da diligência, em que pese ter ido por duas vezes, em dias diferentes e no turno matutino e vespertino, no endereço do recorrente, na tentativa de intimá-lo da audiência designada.

Constata-se, ainda, que foi decretada a revelia do recorrente pelo juízo de 1º grau, à página 08 do ID nº 6084783, em face de ser regularmente intimado para a audiência e este não compareceu, mudando ainda de endereço sem comunicar o juízo.

Verifica-se então que o requerente deu causa ao não comparecimento, injustificado, a audiência de instrução e julgamento designada, sendo-lhe decretada a revelia, não havendo comprovação de prejuízos a sua defesa. Nesse entendimento, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA.
AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O ATO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAR NA DEFESA. ART. 265, § 2º, DO CPP.

NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVOS DESPROVIDOS. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Em observância aos princípios da ampla defesa e da duração razoável do processo, estabelece o art. 265, § 2º, do Código de Processo Penal que, na ausência do advogado constituído, "o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato". III - In casu, o paciente constituiu advogados de sua confiança e os destituiu, deixando de comunicar o fato ao Juízo. Somente após o início da audiência de instrução, informou ao Magistrado acerca da revogação do mandato, o que ensejou a nomeação de defensor dativo somente para acompanhar aquele evento, e a intimação da Defensoria Pública para atuar nos subsequentes atos da ação penal. IV - Para que se reconheçam nulidades processuais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, e com o disposto no art. 563 do CPP, é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". V - Na hipótese dos autos, a Defensoria Pública sequer apontou em que medida o paciente teria sido prejudicado com a atuação do advogado dativo, circunstância que reforça a impossibilidade de reconhecimento da alegada nulidade suscitada na impetração. VI - Apenas a ausência de defesa, ou situação a isto equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é circunstância apta a macular a prestação jurisdicional, conforme prevê a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", situação não demonstrada nos autos. Agravos regimentais desprovidos.
AgRg no HC 420465/SC. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2017/0264805-3.
Ministro FELIX FISCHER (1109). QUINTA TURMA. Data do julgamento: 05/06/2018. Data da publicação: 08/06/2018.

MERITO:

Com relação à tese de desclassificação do crime de Roubo para a sua forma tentada, aplicando a diminuição referente a tentativa, apresentado pela defesa do recorrente Miqueias, passo a analisá-la.

A teoria que prevalece nos nossos Tribunais Superiores, é a da
amotio
ou inversão da posse ou ainda
aprehensio,
pela qual o crime de roubo ou de furto resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse da
res
), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta. Logo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou pelo ofendido - não tendo a posse mansa e pacífica - haverá a consumação do delito
[1]
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado da Superior Corte Brasileira:

(...) 1.
Em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
Inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula desta Corte. 2. Incidência do óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ -
AgRg no AREsp: 958357 BA 2016/0197619-7, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 18/04/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 05/05/2017).

Dessa forma, a meu sentir, no caso, o delito de roubo restou perfeitamente consumado, mormente considerando a prova oral colhida em juízo, evidenciando que os apelantes tiveram a posse dos bens roubados, ainda que por breve espaço de tempo, sendo presos por policiais após a consumação do delito, tendo sido apreendido com os recorrentes os bens subtraídos.

Sendo assim, é incabível a reforma da sentença condenatória, no sentido de desclassificar o crime de roubo consumado, para a sua modalidade tentada, não cabendo, ainda, a aplicação da diminuição da pena referente a tentativa.
Em face ao exposto, não merece ser acolhida a referida tese defensiva.

No que tange as dosimetrias das penas aplicadas, os apelantes pugnaram pelo Erro
in judicando
(Miqueias) e, pela fixação da pena-base no mínimo legal (Silas).

Para melhor análise das matérias defensivas, colaciono o trecho da sentença, na parte de interesse:

(...). Com efeito, acolho a pretensão punitiva do Estado e julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR os acusados SILAS FURTADO OLIVEIRA e MIQUEIAS BRABO DA SILVA nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, por serem suas condutas típicas e ilícitas, restando presentes, ainda, o dolo na vontade livre e consciente de praticar o crime, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade. Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhes a pena: Quanto ao acusado SILAS FURTADO OLIVEIRA: A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 39 (Súmula nº 444, do STJ); personalidade e conduta social: não pesquisadas; motivação do crime: não desvendada; as circunstâncias e consequências são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Presente a atenuante da confissão, reduzo a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. Incidente a causa de aumento de pena do inciso II, do § 2°, do art. 157, do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de prisão e mais 20 (vinte) dias-multa, perfazendo a reprimenda o total DEFINITIVO de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Quanto ao réu MIQUEIAS BRABO DA SILVA: A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 40; personalidade e conduta social: não pesquisadas; motivação do crime: não desvendada; as circunstâncias e consequências são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
vigente à época do fato. Presentes as atenuantes da confissão e da menor idade de 21 anos na data do crime, reduzo a reprimenda para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa. Incidente a causa de aumento de pena do inciso II, do § 2°, do art. 157, do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 06 (seis) meses de prisão e mais 17 (dezessete) dias-multa, perfazendo a reprimenda o total DEFINITIVO de 06 (seis) anos de reclusão e
pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Incabível a substituição para ambos os réus. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada aos acusados é o semiaberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra b, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal. Denego ao acusado Silas Furtado Oliveira o direito de recorrer em liberdade por ser propenso a prática dessa modalidade criminosa fazendo-se imperiosa sua permanência no ergástulo público para fins de garantia da ordem pública, requisito autorizador da prisão preventiva (art. 312, do CPP). No que tange ao réu Miqueias Brabo da Silva, confiro-lhe o direito de apelar em liberdade por inexistir requisito ensejador dessa custódia cautelar. Isento-os das custas processuais por terem sido patrocinados pela Defensoria Pública. Em havendo recurso desta decisão encaminhe-se em 05 (cinco) dias à Vara de Execução Penal a competente Guia de Execução Provisória com a documentação pertinente a fim de viabilizar a aplicação das Súmulas nºs 716 e 717, do STF. Transitada em julgado: lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados; façam-se as anotações e comunicações pertinentes, expedindo-se a Guia de Execução Criminal e demais documentos à Vara de Execuções Penais; e, expeça-se o que mais for necessário para o fiel cumprimento da presente decisão. (...).

Sobre o
apelante Miqueias Brabo da Silva
, como visto, o magistrado de 1º grau valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade. A pena prevista do crime de Roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.
A pena-base do delito foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Assim, verifica-se que foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, a pena base aplicada em razão do Juízo a quo ter considerado 01 (uma) circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, como desfavorável. Ressalta-se que, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, foram avaliadas e corretamente justificadas, com base em dados concretos, provenientes dos autos. Destaca-se que basta uma circunstância judicial valorada negativamente para afastar a pena base do mínimo legal.

Como se observa, a fixação da pena-base foi aplicada dentro do Princípio da Proporcionalidade, considerando que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas, para as hipóteses em que, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, não ocorreu no caso da sentença condenatória dos autos.

Verifica-se, ainda, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, a incidência de até mesmo uma circunstância desfavorável, afasta a possibilidade de aplicação da pena, no seu patamar mínimo, como se observa na Súmula 23:

A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Em face do analisado, não há que se falar em critério ideal e nem em
erro in judicando
, na dosimetria da pena base. A pena foi corretamente aplicada, em consonância com a previsão legal, atuando dentro da discricionariedade do Juízo. A decisão combatida foi acertada e deve ser mantida em todos os seus termos.

Na 2ª fase da dosimetria de pena, foi apontado a existência da atenuante da confissão espontânea e da menoridade, onde o juízo
a quo
as aplicou e reduziu a pena, para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria, foi apontada a incidência da causa de aumento, prevista no inciso II, do § 2°, do art. 157, do Código Penal (concurso de pessoas). A pena foi aumentada em 1/3 (um terço), perfazendo o total definitivo de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

Como exposto, não assiste razão a tese da defesa do recorrente
Miqueias Brabo da Silva
. O Juízo sentenciante, acertadamente, analisou, valorou e fundamentou todas as fases do sistema trifásico, em obediência ao que prevê o art. 68, do Código Penal. A pena que foi fixada ao referido apelante deve ser mantida, no
quantum
fixado pelo Juízo de 1º grau. Ante ao exposto,
não merece ser acolhida a tese defensiva da defesa do referido recorrente.

Em relação ao argumento da defesa do Apelante
Silas Furtado Oliveira, sobre a aplicação da pena base no mínimo legal,
onde
requer reforma da sentença e nova dosimetria, para reduzir a pena-base, entendo que houve análise escorreita das circunstâncias judiciais pelo juízo de 1º grau.
Assim, não merece amparo o pleito arguido pela referida defesa. Vejamos.

Como se observa da leitura da parte destacada da sentença de 1º grau, na 1ª fase da dosimetria da pena, foi considerado como desfavorável, 01 (uma) circunstância judicial do art. 59, do Código Penal: culpabilidade.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias multa. O crime de Roubo tem pena mínima de 04 (quatro) anos e a máxima de 10 (dez) anos de reclusão. O Juízo sentenciante, se afastou do mínimo legal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

A Jurisprudência nacional tem entendimento de que, o
quantum
de aumento a ser implementado, em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito a discricionariedade do magistrado sentenciante, dentro dos limites legais. Como se verifica, na pena-base do art. 59 do CP, o magistrado de 1º grau, analisou uma circunstância judicial desfavorável. É pacífico que, basta a existência de uma circunstância para o afastamento da pena base do mínimo legal, conforme Súmula 23 do TJE-PA.

Assim, em face dos argumentos expostos, a pena aplicada ao referido recorrente não merece ser modificada em relação a pena aplicada, eis que está em consonância com a discricionariedade fundamentada e, ao princípio da Proporcionalidade,
razão pelo qual nego seguimento a referida tese defensiva do apelante
Silas Furtado Oliveira
.

Por fim, destaco que a eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves prequestiona, para análise, debate e julgamento da 2ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em caso de provimento do presente recurso, as matérias elencadas pelas defesas dos recorrentes.

Percebe-se, então, que houve a razoabilidade do Magistrado a quo na sentença condenatória e, principalmente, na fixação da pena-base, fundamentando sua decisão nos requisitos presentes no art. 59, do CP.

Como se verifica nos argumentos expostos no voto por este magistrado relator,
o presente recurso não acolhe nenhuma das teses expostas pelas defesas dos recorrentes, razão pelo qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Eestadual.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É O VOTO.

Belém, 16 de março de 2022.

Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES

Juiz Convocado Relator

[1]

Súmula nº 582 STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Belém, 12/04/2022